Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-29.2020.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000403-29.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIVAL SOARES BORGES - CPF: 356.227.176-04 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA - CPF: 024.704.351-61 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA, EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE REMOÇÃO DE RESES – GADO PERTENCENTE A TERCEIRO, ESTRANHO À EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO -PROCESSO JULGADO EXTINTO, POR PERDA DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAL -
VERBA QUE DEVE SER IMPUTADA AOS RÉUS, QUE DERAM CAUSA À AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência
é devida por
quem deu causa ao ajuizamento de ação, que, no caso concreto, foram os réus, os quais, a pretexto de dar cumprimento ao mandado de remoção expedido em face do executado, investiram contra reses de propriedade do autor, terceiro estranho à relação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eurival
Soares Borges
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, ao julgar extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, VI, do CPC, por perda de objeto, o processo relativo à
Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em face

Wellon
Vinicius Marques de Souza
e do
Banco do Brasil S.A.
, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o autor sustenta que, ao tentar proceder com a remoção do gado de sua propriedade, mesmo depois de ser informado, tanto por ele quanto pelo executado, de que todas as reses ali existentes não pertenciam ao segundo, os requeridos deram ensejo ao ajuizamento da medida cautelar, razão pela qual, em aplicação ao princípio da causalidade, mostra-se indevida a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

As contrarrazões vieram ao id. 207974801.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o apelante
Eurival
Soares Borges
, ajuizou esta
Ação de Tutela Antecipada Antecedente
, objetivando a suspensão da remoção de 144 vacas, da raça Nelore, de sua propriedade, em razão do cumprimento do mandado extraído dos autos da Ação de Execução no 0000779-03.2018.811.0014, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
em face
Edivaldo Duarte Borges
.

Sem delongas, a despeito da discussão travada acerca da existência, ou não, da existência de reses de propriedade do executado na Fazenda do apelante, o fato é que, na tentativa de dar cumprimento ao propalado mandado, o adquirente das reses,
Wellon
Vinicius
, ora apelado, acabou por reter/apartar no curral da propalada fazenda, para efetivação da remoção no dia seguinte, gado de propriedade do apelante.

Nesse contexto, não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante, quando, ao extinguir o processo, por perda do objeto, motivada pela desistência da compra pelo arrematante apelado, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto, em estrita observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve
recair integralmente sobre os recorridos, que deram ensejo à propositura desta medida de urgência, no momento em que direcionaram o cumprimento da determinação judicial às reses pertencentes a terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o mesmo norte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2021)

No mesmo sentido, esta câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus
da
sucumbência são imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Independentemente do resultado do pedido de dissolução de sociedade formulado pelos apelantes, e já julgado procedente, é direito do sócio o acesso aos documentos inerentes à sociedade, como aqui postulado.
(N.U 1013768-55.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para, em aplicação ao princípio da causalidade, inverter o ônus sucumbencial e, com isso, condenar os réus, ora apelados, ao pagamento do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024